Tribunal: TJBA
Processo: 8007183-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007183-60.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA AGRAVADO: TALITA MIRANDA MACHADO DOS SANTOS Advogado(s):BRUNA PIRES VALENTE Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. COBERTURA EM AMBIENTE HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia bucomaxilofacial em ambiente hospitalar, incluindo materiais cirúrgicos (OPME), diante de quadro clínico grave da agravada e recomendação médica expressa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou o custeio de cirurgia bucomaxilofacial em ambiente hospitalar; (ii) estabelecer se houve imposição indevida de marca específica de materiais cirúrgicos pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento limita-se à análise da legalidade da decisão agravada, sendo vedado ao tribunal reexaminar o mérito da demanda, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 5. A probabilidade do direito se evidencia, pois a cirurgia bucomaxilofacial, quando realizada em ambiente hospitalar com anestesia geral e internação, possui cobertura obrigatória nos planos hospitalares, conforme a RN nº 465/2021 da ANS. 6. O relatório médico comprova quadro clínico grave, com deformidades faciais e prejuízos funcionais relevantes, além da necessidade técnica de internação hospitalar, o que afasta a alegação de natureza meramente odontológica do procedimento. 7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais reconhece o dever de cobertura de procedimentos bucomaxilofaciais quando há indicação médica e necessidade de ambiente hospitalar. 8. Não há imposição de marca específica de OPME, pois o profissional assistente indicou três fornecedores distintos, em conformidade com a RN nº 424/2017 da ANS. 9. O perigo de dano se configura diante do caráter urgente da cirurgia, considerando a progressão da doença e o comprometimento de funções vitais como mastigação, respiração e fonação. 10. A decisão agravada observa os elementos probatórios e a legislação aplicável, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cirurgia bucomaxilofacial realizada em ambiente hospitalar, quando indicada por necessidade clínica, deve ser coberta por plano de saúde com segmentação hospitalar. 2. A recusa de cobertura baseada na natureza odontológica do procedimento é abusiva quando há exigência de internação e suporte hospitalar. 3. Não há imposição indevida de marca de OPME quando o profissional assistente apresenta múltiplas opções conforme normas da ANS. 4. A presença de probabilidade do direito e perigo de dano autoriza a concessão de tutela de urgência para garantir tratamento médico necessário. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, 12 e 13; CDC, arts. 6º, I e III, e 14; RN ANS nº 465/2021, art. 19, VIII; RN ANS nº 424/2017, art. 7º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.802.488/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.12.2019; STJ, REsp nº 1.733.013/PR; AgInt no AREsp 1.366.724/SP; TJBA, Apelação nº 8076663-98.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, j. 03.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator.